Tribunal: TJDFT
Processo: 0751929-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0751929-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDENCIA - SICOOB INDEPENDENCIA AGRAVADO: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA, ROSANA ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido formulado em petição de ID 78978028, referente à determinação de apresentação de relatórios e balancetes pela parte agravante, porquanto não foram formulados perante o magistrado a quo, razão pela qual configuraria supressão de instância. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora